Tribunal: STF
Processo: Rcl 94865
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Dok Participacoes Societarias Ltda — em Recuperação Judicial — e por Paulo Henrique de Almeida contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000283-72.2024.5.06.0201, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
Dok Participacoes Societarias Ltda — em Recuperação Judicial — e por Paulo Henrique de Almeida narram que o processo em referência nesta reclamatória foi inicialmente ajuizado pela parte beneficiária em desfavor da Esposende Ltda — em Recuperação Judicial —, tendo a ação de conhecimento transitado em julgado em 23/05/25.
Expõem que, em sede de cumprimento de sentença, a Justiça Trabalhista acolheu o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (IDPJ)  da empresa Esposende Ltda, - em recuperação Judicial, a fim de que fossem as partes ora reclamantes incluídas no polo passivo da execução por figurarem como sócias da referida empresa executada.
Relatam, ainda, que a sentença do IDPJ foi confirmada com o desprovimento do agravo de petição contra o qual atualmente se encontram pendente de apreciação os sucessivos embargos declaratórios.
No ponto, sustentam que o TRT6, ao entender que é competente para analisar e julgar lides que versam sobre execução de débitos de empresa em regime de recuperação judicial, afastou a incidência do art. 82-A da Lei Federal n° 11.101/2005, desrespeitando a Súmula Vinculante nº 10 do STF,  haja vista  o “entendimento uníssono no sentido de que o Juízo falimentar e/ou recuperação judicial é o competente para julgar tal incidente [de desconsideração da pessoa jurídica] se este foi iniciado após a entrada em vigor do referido dispositivo”.
Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0000283- 72.2024.5.06.0201 e, no mérito, a cassação do ato reclamado a fim de seja declinada “a competência do julgamento do IDPJ para a 1ª Vara Cível da comarca de Frei Paulo-SE.”
É o relatório. Decido.
De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsados os autos, observo que os autos do Processo nº 0000283-72.2024.5.06.0201 versam sobre execução de créditos trabalhistas em face de Esposende Ltda.  - em recuperação judicial e Paquetá Calçados Ltda. - em recuperação judicia, empresas que compõem grupo econômico. 
Em primeiro grau de jurisdição, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) foi julgado procedente para  declarar a responsabilidade solidária dos sócios, dentre eles os ora reclamantes, Dok Participacoes Societarias Ltda — em Recuperação Judicial — e Paulo Henrique de Almeida. Vide os fundamentos do julgado: 
“2.1.Da Competência da Justiça do Trabalho 
Os suscitados alegam que a execução deveria ser processada no Juízo Universal da Recuperação Judicial. 
Rejeito. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e deste Regional orienta que o redirecionamento da execução contra os sócios e integrantes do grupo econômico não invade a competência do Juízo Universal. O patrimônio dos sócios não se confunde com o patrimônio da empresa em recuperação. Uma vez que os bens dos suscitados não estão abrangidos pelo plano de recuperação judicial, a Justiça do Trabalho é plenamente competente para processar o IDPJ e atos executórios subsequentes em face das pessoas físicas e jurídicas ora suscitadas.
2.2. Da Aplicação da Teoria Menor (Art. 28, § 5º, do CDC)
Os suscitados sustentam que a desconsideração exigiria a prova de "abuso da personalidade", "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial", conforme o art. 50 do Código Civil (Teoria Maior). 
Sem razão. No Processo do Trabalho, prevalece a Teoria Menor, aplicada por diálogo das fontes com o Art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Para que ocorra a desconsideração, basta que a personalidade jurídica da empresa seja, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos trabalhadores (credores hipossuficientes). 
No caso em tela, a insuficiência de recursos da devedora principal é notória, dada a sua situação de Recuperação Judicial e a ausência de bens livres e desembaraçados aptos a satisfazer o crédito de natureza alimentar. Assim, a simples inadimplência da pessoa jurídica autoriza o redirecionamento da execução aos sócios e às empresas que compõem o grupo econômico/quadro societário. 
2.3. Da Responsabilidade dos Sócios e Empresas de Participação 
Os documentos (IDs cedb917 e 9f0cb32) comprovam que os suscitados EURICO TATSCH NUNES e PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA, bem como as empresas DOK PARTICIPAÇÕES e COMPANHIA CASTOR, integram ou integraram a estrutura societária da executada, beneficiando-se da força de trabalho do reclamante. 
A alegação de ausência de atos ilícitos não prospera, pois a responsabilidade decorre do risco do empreendimento. O insucesso do negócio e a incapacidade financeira da empresa não podem ser transferidos ao trabalhador.
 3. CONCLUSÃO 
Portanto, DECLARO  a despersonalização da Pessoa Jurídica da empresa executada, para declarar a responsabilidade solidária e determinar a inclusão definitiva no polo passivo da execução dos seguintes suscitados: 
-DOK PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (CNPJ 45.387.099/0001-64) 
-COMPANHIA CASTOR DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (CNPJ 81.692.295/0001-06) 
-EURICO TATSCH NUNES (CPF 660.053.290-49) 
 -PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA (CPF 380.755.828-45) 
Diante do exposto e em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais que norteiam o processo do trabalho, DETERMINO:
 - A retificação da autuação para constar os sócios e empresas ora incluídos no polo passivo” (e-doc 4, p. 16-1709).
Em sede de agravo de petição, o TRT 6 manteve  a competência da Justiça do Trabalho para processar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Vide ementa: 

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS E GESTORES. POSSIBILIDADE. AGRAVOS NÃO PROVIDOS.
 I. Caso em exame. 
Agravos de petição interpostos contra decisão que, no curso da execução, deferiu o redirecionamento da execução contra sócios e gestoresadministradores de empresa em recuperação judicial, mediante a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ.
 II. Questão em discussão. 
A questão em discussão consiste em saber se é cabível o sobrestamento do feito em face do Tema 26 do TST e se é possível redirecionar a execução contra os sócios e administradores de empresa em recuperação judicial, com a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - IDPJ.
 III. Razões de decidir. 
A determinação de sobrestamento decorrente do Tema 26 do TST destina-se aos recursos de revista e agravos de instrumento pendentes de admissibilidade, não paralisando o julgamento de agravos de petição por esta Corte. 
De acordo com os artigos 6º e 82 da Lei nº 11.101/2005, liquidado o crédito trabalhista, a Justiça do Trabalho perde a competência para atos executórios contra a empresa em recuperação judicial, mas não há vedação para redirecionar a execução contra seus sócios e administradores.
E, conforme tese fixada no IRDR nº 0000761-72.2022.5.06.0000, é admissível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para prosseguimento da execução em face dos sócios da empresa em recuperação judicial. 
No processo do trabalho, a desconsideração da personalidade jurídica prescinde da comprovação de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando a demonstração da insolvência do devedor, pela aplicação da Teoria Menor (objetiva), com base no artigo 28 da Lei nº 8.078/1990. 
A interpretação sistemática dos arts. 50 do CC e 28 do CDC autoriza o redirecionamento não apenas contra os sócios, mas também em face dos gestores-administradores. Ademais, o redirecionamento em face de empresa sócia que também se encontre em recuperação judicial restringese à citação e expedição de certidão para habilitação do crédito no juízo universal. 
IV. Dispositivo e tese. 
Agravos de petição não providos. 
Tese de julgamento: 
"1. É possível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionar a execução contra os sócios e gestores-administradores de empresa em recuperação judicial. 2. No processo do trabalho, basta a demonstração da insolvência do devedor para o deferimento do incidente, sendo desnecessária a comprovação de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial." 
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6.º e 82; Lei nº 8.078/1990, art. 28; CC, art. 50. 
Jurisprudência relevante citada: TRT6, IRDR nº 0000761- 72.2022.5.06.0000.”(e-doc 4, p. 68-69).

Entendo que o debate constitucional no caso em referência nesta reclamação se subsome na tese firmada na sistemática da repercussão geral, mediante a qual foi afirmado que

“[c]ompete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” (Tema nº 90 da RG - vinculado ao RE nº 583.955)

No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), a temática constitucional atinente à competência jurisdicional se instaurou a partir da pretensão de sindicato e associações de trabalhadores de direcionar a responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de contratos de trabalho a terceiro, aduzindo vício e/ou consequência do vínculo  jurídico desse terceiro com a sociedade empresária empregadora em situação de insolvência.
Entendo, assim, que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, considerando não apenas a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão); como também que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).
No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), prevaleceu a solução nos termos do voto proferido pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte fundamentação:

“Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.
Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.
Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:
‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’
Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:
‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo’.
Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:
[...]
Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.
[...]
Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:
‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]
As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.
É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.
Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.
Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.
Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.
[...]
A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.
Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.
[...]
Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.
Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)

Do RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), extraio que a competência do juízo falimentar estaria afirmada pelos seguintes fundamentos constitucionais:
i) as controvérsias decorrentes da relação de trabalho adstritas à competência constitucional da Justiça Laboral estariam previstas nos inc. I a VIII do caput do art. 114 da CF/88, sendo atribuída ao legislador ordinário (inc. IX do referido dispositivo) a regulamentação das demais hipóteses “à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo” e
ii) a competência do juízo da falência e da recuperação judicial “para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido” (art. 76 da Lei nº 11.101/05) teria o condão de instrumentalizar “[o postulado] da isonomia que deve imperar entre [credores da sociedade empresária em estado de insolvência], no tocante à liquidação de seus haveres”.
Nesse precedente, o Ministro Ricardo Lewandowski, após digressão histórica das normas que vigeram no cenário jurídico nacional acerca da força atrativa da jurisdição de falência, concluiu que
“No caso da competência para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem.”
A Lei nº 14.112/20 não implementou alteração no art. 76 da Lei nº 11.101/05, o qual foi analisado pelo STF, à luz do art. 114 da CF/88, afirmando-se a competência do juízo da recuperação judicial e de falência.
Com efeito, encontrando-se em curso o processo de recuperação judicial das empresas executadas, entendo que a Justiça do Trabalho se distanciou da diretriz jurisprudencial do STF – sedimentada no sentido de validar a força atrativa do juízo falimentar, dada a existência de direito positivo no "microssistema de falência"  – ao processar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para execução de dívida da empresa recuperanda no Processo nº 0000283- 72.2024.5.06.0201.
Nessa linha de compreensão:
“REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada” (CC 8426 MC-Ref, Rel. Min.  Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/25). (grifei)
O que se afirma por meio desta decisão é a competência do juízo falimentar para processar e julgar o incidente de desconsideração de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou de falência, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem”, não prenunciando a solução nesses autos qualquer compreensão quanto à aplicação da regra do art. 82-A da Lei nº 11.101/05 ou a constitucionalidade do dispositivo, matérias que, a meu ver, se suscitadas, devem se desenvolver perante o juízo natural e respectivos graus jurisdicionais.
Ante o exposto, julgo  procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo nº 0000283- 72.2024.5.06.0201, e determinar ao TRT69 que adote providência para que a controvérsia atinente ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja remetido ao juízo perante o qual tramita a recuperação judicial em referência nos autos, a quem compete, inclusive, decidir sobre eventual providência cautelar, a qual pode ser perante ele formulada pelos interessados..
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato para ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento. 
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente